Tribunal: TJPA
Processo: 0135581-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135581-68.2015.8.14.0301

RECORRENTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RECORRIDO: YURY MAUES GORAYEB SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE OS EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Yury Maués Gorayeb Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte adversa para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

A parte embargante sustentou omissão quanto aos efeitos da revelia da empresa Construtora Leal Moreira Ltda., reconhecida em 1º grau, que, em sua visão, impediria a rediscussão de matéria de fato, especialmente no que se refere ao valor da indenização.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar os efeitos da revelia da parte embargada, e se o Tribunal poderia revisar o quantum da indenização por danos morais, mesmo diante da ausência de contestação em 1º grau.

III. Razões de decidir
4. Não se verificou qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a possibilidade de revisão judicial do valor da indenização.
5. A decisão embargada consignou que a minoração do valor não implicou reexame de matéria fática, mas decorreu de juízo de compatibilidade com os critérios de razoabilidade e jurisprudência.
6. A revelia não impede o juízo de avaliar o valor da indenização por danos morais, pois este não está vinculado ao pedido inicial e deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Embargos de declaração são destinados à integração da decisão, e não à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se na íntegra o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não impede o juízo de revisar o valor da indenização por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
2. Não configuram omissão os casos em que a decisão recorrida examina expressamente os pontos alegados como vícios.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo recurso de integração, e não de substituição da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VIII; 373, I; 487, I; 927; 1.022.
CC, arts. 421, 422, 1.003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.701.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2018;
REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/12/2022;
AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07/02/2012;
STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25/10/1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0135581-68.2015.8.14.0301.

EMBARGANTE: YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27880342.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS
em face do acórdão de
ID 27880342
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
Direito civil e processual civil. Agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Legitimidade passiva. Validade da citação. Cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Danos morais. Recurso parcialmente provido para minoração da indenização.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, corrigiu erro material no valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 20.000,00, mantendo a condenação solidária das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo autor.

2.
A controvérsia teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo autor, em virtude do inadimplemento contratual referente à entrega da unidade 1204-T2, Torre Cenário, no empreendimento da Scorpius Incorporadora Ltda., com participação da Construtora Leal Moreira Ltda. e PDG Realty S.A.

II. Questão em discussão
3. O agravo interno discute:
(i) a validade da citação realizada em nome da Construtora Leal Moreira Ltda.;
(ii) a sua legitimidade passiva, à luz de eventual retirada do quadro societário da incorporadora;
(iii) a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, à luz do Tema 971/STJ;
(iv) a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes;
(v) a existência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
4. A citação foi considerada válida, conforme registro de recebimento no mandado de intimação, nos moldes do art. 75, VIII, do CPC, sendo ineficaz a alegação de nulidade sem comprovação de prejuízo.

1.
Quanto à legitimidade passiva, reconheceu-se a responsabilidade solidária da construtora pelos compromissos contratuais vinculados ao empreendimento, nos termos do art. 1.003 do CC e da jurisprudência do STJ sobre obrigações continuadas.

2.
A cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória é admitida quando esta não cobre integralmente os prejuízos presumidos, conforme precedentes do STJ (REsp 2025166/RS – Tema 970/STJ).

3.
A condenação por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato está de acordo com a jurisprudência consolidada, que presume os prejuízos do comprador diante do atraso na entrega.

4.
Reconheceu-se o cabimento de indenização por dano moral em razão do atraso injustificado e prolongado, contudo, o valor de R$ 20.000,00 foi considerado excessivo, sendo adequado à jurisprudência sua minoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A citação de pessoa jurídica realizada no endereço da empresa e recebida por integrante do grupo econômico é válida, salvo demonstração de prejuízo.
2. O incorporador ou construtor responde solidariamente por obrigações contratuais assumidas no empreendimento, mesmo após a retirada do quadro societário.
3. É admissível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta for insuficiente para reparar integralmente os prejuízos presumidos.
4. O atraso na entrega de imóvel gera dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento, sendo devido o arbitramento de valor compatível com os parâmetros da jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VIII; 373, I; 487, I; 927.
CC, arts. 421, 422, 1.003.
Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.701.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2018;
REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/12/2022;
AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07/02/2012.
TJ-PA, ApCiv 0843697-51.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22/10/2024.

A parte embargante sustenta (ID 28186647) a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que a revelia da embargada CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, decretada em primeiro grau por ausência de contestação, impediria a rediscussão de matérias de fato em sede recursal, em especial no tocante à minoração do valor da indenização por danos morais.

Assevera que, como não houve devolução específica da matéria relativa à revelia no recurso de apelação interposto pela empresa embargada, não poderia o Tribunal adentrar no mérito de questões que estariam cobertas pela preclusão consumativa. Argumenta, ainda, que a apreciação de tais matérias configura inovação recursal, supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em suas contrarrazões (ID 28859688), a embargada sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afirmando que o recurso manejado pelo embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalta que a fixação do quantum indenizatório, mesmo em caso de revelia, não é vinculada ao pedido formulado na exordial, e pode ser revista pelo juízo ad quem, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais de proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte embargante aponta omissão, sustentando que a revelia da empresa CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau em razão da ausência de contestação, impediria a rediscussão de matéria de fato no âmbito do recurso de agravo interno, especialmente no que se refere à minoração da indenização por danos morais, que fora originalmente arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no acórdão embargado.

Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o v. acórdão expressamente enfrentou essa questão, inclusive fundamentando a possibilidade de revisão judicial do valor da indenização, ainda que reconhecida a revelia da parte embargada.

Transcrevo, para fins de clareza e integridade argumentativa, os seguintes trechos do próprio acórdão embargado:

“Reconheceu-se o cabimento de indenização por dano moral em razão do atraso injustificado e prolongado, contudo, o valor de R$ 20.000,00 foi considerado excessivo, sendo adequado à jurisprudência sua minoração para R$ 10.000,00.”

E, mais adiante, no corpo do voto condutor do julgamento:

“O pedido de minoração do valor da indenização não se confunde com a discussão de matéria de fato nova. Trata-se de questão de direito e de valoração da prova já existente nos autos, o que afasta a alegada inovação. Logo, não há que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição.”

De igual forma, não procede a alegação de que a decisão teria incorrido em omissão por não se manifestar sobre os efeitos da revelia. Ao contrário, o acórdão foi claro ao afirmar:

“A construtora tomou ciência do processo, participou de seus atos e interpôs recurso, o que afasta qualquer alegação de prejuízo por eventual irregularidade.”

Importante ressaltar que
os efeitos da revelia não impedem a atuação do juízo quanto ao arbitramento judicial do quantum indenizatório
, porquanto tal fixação não se sujeita à simples adesão automática ao valor postulado na exordial, exigindo, ao contrário,
juízo de compatibilidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa
, especialmente em hipóteses de condenações por danos morais.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026